Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. PEDIDO INCIDENTAL. RITO PRÓPRIO. NATUREZA AUTÔNOMA. DECRETAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. REMESSA AO JUÍZO DA INSOLVÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A ação de insolvência civil possui rito próprio e natureza autônoma, não sendo consectário da ação de conhecimento.
2. O Código de Processo Civil - Lei 13.105/2015, estabelece, no artigo 1.052, que “até a edição de lei específica, as execuções contra devedor insolvente, em curso ou que venham a ser propostas, permanecem reguladas pelo Livro II, Título IV, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973”.
1.1. O Código de Processo Civil de 1973 continua a reger a Execução por Quantia Certa Contra Devedor Insolvente, também chamada de Ação de Insolvência Civil.
2. De acordo com o artigo 762 do CPC/73, ao Juízo da Insolvência concorrerão todos os credores do devedor comum, e as execuções individuais serão remetidas ao Juízo da Insolvência.
3. No caso dos autos, o mero pedido incidental formulado no bojo da execução extrajudicial não confere ao Juízo da Insolvência a competência absoluta, porquanto apenas com a decretação da insolvência do devedor fica estabelecida a vis atractiva do Juízo especializado.
4. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.